Tribunal: STF
Processo: AI 457789
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Juizados
Especiais. Contagem de prazo. Matéria restrita ao âmbito da
legislação infraconstitucional. 3. Falta de prequestionamento do
art. 5º, II e LV, da CF. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento